Tribunal: TJDFT
Processo: 0751706-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD. MODALIDADE “TEIMOSINHA”. POSSIBILIDADE. PEDIDO DE PESQUISA AO SISTEMA SNIPER. NECESSIDADE E EFETIVIDADE DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos do exequente de consultas aos sistemas SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, e SNIPER, em busca de bens passíveis de penhora do executado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a consulta ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, para a busca de ativos financeiros do executado; e (ii) verificar a possibilidade de utilização do sistema SNIPER para a localização de bens e vínculos patrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD é autorizada com base no princípio da cooperação (CPC, art. 6o), desde que o decurso de tempo e a ausência de localização prévia de bens justifiquem a medida, promovendo maior celeridade e eficiência processual.
4. A modalidade “teimosinha” do SISBAJUD, que permite reiterações automáticas, é considerada ferramenta legal e eficiente, sendo adequada ao caso em análise para aumentar a probabilidade de êxito na execução, como reconhecido pela jurisprudência do STJ.
5. A utilização do sistema SNIPER, destinado prioritariamente à apuração de ilícitos penais e investigações patrimoniais complexas, exige demonstração de efetividade e razoabilidade, não sendo cabível sua aplicação genérica em processos cíveis de execução sem elementos concretos que justifiquem sua necessidade.
6. A busca de bens do executado pode ser realizada por meio dos sistemas já disponíveis ao Juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não sendo demonstrado que a utilização do SNIPER traria informações novas e relevantes ao caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
Teses de julgamento:
1. É cabível a renovação de pesquisa junto ao sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, quando demonstrado decurso temporal relevante e persistência na ausência de localização de bens do devedor, desde que a medida observe os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e cooperação.
2. A utilização do sistema SNIPER na execução de título extrajudicial depende da demonstração de sua efetividade e razoabilidade, não sendo cabível sua aplicação genérica, haja vista constituir medida excepcional voltada a situações específicas que envolvem investigação patrimonial mais complexa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797, 805 e 835, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 08/05/2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.134.527/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.091.261/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 22/04/2024; TJDFT, Acórdão 1776745, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 24/10/2023; TJDFT, Acórdão 1839718, Rel. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024.